Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CEDIDO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. CARGO DIVERSO DO PREVISTO NA LEI ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de rito comum para condená-lo ao pagamento da indenização de transporte à servidora autora, ocupante do cargo de Técnica de Políticas Públicas e Gestão Governamental, enquanto exercer atividades externas com uso de veículo próprio junto à Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde, bem como ao pagamento dos valores retroativos a partir de 15 de outubro de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento da indenização de transporte à servidora cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que, embora integrante de carreira diversa da prevista na Lei n. 5.237/2013, desempenha atividades externas compatíveis com as atribuições da carreira de Vigilância Ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 5.237/2013 estabelece o pagamento da indenização de transporte aos ocupantes da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, quando utilizam veículo próprio para o desempenho das funções externas.
4. A autora, embora não integre a carreira referida, exerce atividades externas típicas dos agentes de vigilância ambiental, conforme comprovado por boletins de campo constantes nos autos.
5. A jurisprudência reconhece o direito à indenização de transporte ao servidor cedido que, na prática, executa atividades externas distintas daquelas previstas para o cargo de origem, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, cessando o pagamento em caso de retorno às atribuições originais.
6. A indenização de transporte é devida pelo exercício de atribuições em ambiente predominantemente externo, independentemente de comprovação da utilização de veículo próprio, nos termos do entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indenização de transporte é devida ao servidor cedido que exerce, de forma comprovada, atividades externas típicas da carreira de Vigilância Ambiental, ainda que não pertença formalmente a essa carreira, cessando o pagamento em caso de retorno às atribuições originais.
2. A concessão da verba indenizatória prescinde da comprovação do uso de veículo próprio, desde que demonstrado o exercício de atividades predominantemente externas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.237/2013, art. 22; CPC, art. 85, §§ 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1082712, 0707548-19.2017.8.07.0018, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 14/03/2018, DJe 21/03/2018; TJDFT, Acórdão 1245965, 0704416-51.2017.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/04/2020, DJe 08/05/2020.